Tribunal: STF
Processo: SEC 4297
Classe: SEC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-09-05
Data de publicação: 1996-09-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA
ESTRANGEIRA. HOMOLOGAÇÃO. ANULAÇÃO DE CASAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO
OFICIAL DO REGISTRO CIVIL.
I. Sentença proferida pela Justiça chilena, em 1984,
anulatória do matrimônio contraído pela requerente, de nacionalidade
chilena, celebrado naquele País, em razão da incompetência do
oficial do registro civil, que funcionou no procedimento de
habilitação dos nubentes. Impossibilidade de ser deferida a
homologação, dado que o direito brasileiro não admite a anulação do
casamento em tal caso. Cód. Civil, 208; Lei 6.015/73, art. 67.
II. - Precedentes do STF.
III. - Homologação indeferida.